Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0738848-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVIA SOUSA FERREIRA DECISÃO Vistos etc. Por meio do Ofício-Circular no 1/2023/TUJ, houve comunicação de decisão exarada pelo Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal - TUJ - Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0716432-67.2022.8.07.0016, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “(...) Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo Juiz Asiel Henrique de Sousa (ID 39300412), acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento 0716432-67.2022.8.07.0016. Para conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais e afastar a insegurança jurídica, requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Aponta-se divergência entre as Turmas Recursais especificamente quanto à possibilidade de inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.(...) (...) Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o incidente de uniformização de jurisprudência (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF). Determino o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF) (...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito